Tribunal: TJDFT
Processo: 0750005-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750005-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO-MORADIA DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS E D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que, em sede de tutela provisória, determinou a inclusão da ASSOCIACAO PRO-MORADIA DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS (Habitect-DF) nas etapas subsequentes do chamamento público para composição do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (CONPLAN), afastando a exigência de apresentação de declaração formal assinada pelo dirigente máximo da entidade. O agravante alega que a decisão de origem contraria os princípios da vinculação ao edital e da isonomia, na medida em que a ausência do documento específico exigido compromete a legalidade do processo seletivo. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado nos termos do artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que demonstrados os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do CPC. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de suprimento da exigência de apresentação de declaração formal específica, assinada pelo dirigente máximo da entidade agravada, considerando os princípios aplicáveis aos certames públicos e a documentação já apresentada. O princípio da vinculação ao edital, embora imprescindível à segurança e à igualdade dos participantes, não deve ser interpretado de forma rígida e dissociada de outros princípios que regem a Administração Pública, como os da razoabilidade e proporcionalidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal. A exigência de declaração formal visa a garantir a comprovação de experiência mínima da entidade candidata. Contudo, na presente hipótese, restou demonstrado que a parte agravada apresentou documentos suficientes para suprir o objetivo da norma editalícia, comprovando sua atuação de forma robusta e consistente. Nesse sentido, a exclusão de entidade com ampla capacidade técnica, atestada por vasta documentação comprobatória, configuraria excesso de formalismo, em desacordo com os princípios da eficiência e do interesse público, este último consagrado como norte da atuação administrativa. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIRMA RECONHECIDA. MERA IRREGULARIDADE. VÍCIO SANÁVEL. PREVISÃO LEGAL. EXCLUSÃO DO LICITANTE INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A atual jurisprudência do STJ é no sentido de que a ausência de firma reconhecida em documento é mera irregularidade em uma licitação e, portanto, passível de ser sanada. 2 Independentemente da falta de insurgência específica em momento anterior sobre a exigência editalícia, acerca do reconhecimento de firma para todos os signatários, mostra-se desarrazoável a exclusão do licitante do procedimento licitatório e sem oportunizar a regularização do defeito apontado, até porque se trata de vício que não altera a substância da proposta ou sua validade jurídica. Com isso, prestigiam-se os princípios da economicidade, eficiência, proporcionalidade e razoabilidade, além de garantir a finalidade maior do processo licitatório, que é a obtenção da proposta mais vantajosa ao interesse público. Entender de modo diverso seria um excesso de formalismo por parte da Administração Pública à letra fria do edital e em detrimento à própria previsão legal de saneamento desse tipo de irregularidade documental, conforme art. 43, §3o, da Lei 8.666/93, vigente à época da contratação. 3. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (Acórdão 1891768, 0712659-71.2023.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.)” “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMNISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATO. PREGÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE NEGATIVA DE RECEBIMENTO. DIVERGÊNCIA DO PRODUTO ENTREGUE EM RELAÇÃO À AMOSTRA APRESENTADA. CONFUSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. FORMALISMO EXACERBADO. NÃO COMPROVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. A vinculação ao instrumento convocatório é princípio, não regra. Portanto, não se submete ao modelo de aplicação “tudo ou nada”, mas, sim, à ponderação com outras normas que regem as licitações. Todos os princípios do art. 3o da Lei 8.666/93 devem ser analisados sistematicamente e guiar a interpretação das demais disposições legais. 3. Portanto, é possível corrigir os documentos apresentados na fase de julgamento, a requerimento do pregoeiro, desde que não implique alteração da proposta. 4. Ademais, diferencia-se a apresentação intempestiva de documentos nas hipóteses em que o licitante preenchia os critérios por ocasião do julgamento e nas hipóteses em que o próprio requisito só foi atingido em momento posterior. Na primeira situação, não há irregularidade, pois as condições exigidas para participação na licitação já existiam. Na segunda, por outro lado, trata-se de circunstância impeditiva, pois não houve observância do critério temporal para atendimento às exigências do edital. (...) 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1824918, 0709620-66.2023.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 25/03/2024.)” Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator